Tribunal: TJBA
Processo: 8006722-68.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006722-68.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PEDRINA MARIA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA INDIVIDUAL AO PASEP. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AFASTADA. SUSPENSÃO PELA AFETAÇÃO DO TEMA 1300 DO STJ. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150 DO STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE INTEGRAL. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A impugnação à justiça gratuita deve ser fundamentada acompanhada de prova inequívoca da alteração da capacidade financeira da beneficiária, ônus que incumbia à parte adversa e do qual não se desincumbiu.

2. Não se mostra cabível a suspensão da demanda em decorrência da afetação do Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ, em razão da ausência de identidade da questão em discussão.

3. Não há cerceamento de defesa ou violação ao princípio da não surpresa quando o julgamento antecipado se dá com base em matéria exclusivamente de direito, e a parte já havia se manifestado sobre a prescrição na exordial.

4. É legítima a presença do Banco do Brasil no polo passivo de ações que discutem desfalques, saques indevidos ou ausência de correção dos valores, atraindo a competência da Justiça Estadual. Para a pretensão ao ressarcimento de eventuais danos, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, conforme as teses fixadas no Tema Repetitivo 1.150 do STJ.

5. No caso concreto, a ciência inequívoca do dano ocorreu, na data do saque do saldo da conta individual do PASEP, em 15/05/2002, cujo o valor a parte autora reputa indevido, operando-se a prescrição, considerando a presente ação foi ajuizada, somente, em 27/09/2024.

6. A tentativa de postergar o termo inicial da prescrição para data de obtenção de extratos ou microfichas, anos após o levantamento não pode ser considerada, sob pena de tornar imprescritível a pretensão e subverter a lógica do sistema prescricional, contrariando a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8006722-68.2024.8.05.0191, da comarca de Paulo Afonso – BA, em que figura como apelante
PEDRINA MARIA DE SOUZA SANTOS
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).